Tribunal: TJMT
Processo: 1032638-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032638-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 030.951.032-55 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ALTERAÇÃO NÃO COMUNICADA DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame
:

1.
Trata-se de apelação interposta por Roberto Vieira do Nascimento, visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de Seguro DPVAT cumulada com danos morais, movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A sentença foi fundada na ausência do autor às perícias médicas designadas e na falta de comprovação de incapacidade permanente resultante do acidente.

II.
Questão em Discussão
:

2. A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da não intimação direta do autor para a realização da perícia médica e se
o não comparecimento às avaliações afeta
a procedência da ação.

III.
Razões de Decidir
:

3. O Código de Processo Civil (
arts
.
77, V
e 274, parágrafo único) impõe o dever da parte de atualizar seu endereço nos autos, o que não ocorreu no presente caso, impos
sibilitando a intimação pessoal e
a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

IV.
Dispositivo e Tese
:

4
. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comunicação de alteração de endereço e o não comparecimento à perícia médica judicial, indispensável para a comprovação de incapacidade permanente, justificam a improcedência da ação de cobrança de Seguro DPVAT.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
.
77, V
e 274, parágrafo único; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 474; TJ-MT, Apelação no 1029499-42.2019.811.0041, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
1
a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos
d
a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta
que

o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial
por erroneamente entender que
não foram realizados os
atos que lhe competia,
extinguindo
o feito pelo não comparecimento à perícia médica designada.

Salienta que não
houve
a
intimação pessoal
do Autor
para comparecimento à perícia médica, conforme assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo o exame médico ato de caráter personalíssimo, não bastando que a data da perícia seja cientificada apenas ao procurador da parte
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que os autos retornem à instância de origem com a devida intimação pessoal da parte autora por meio de oficial de justiça.

O Apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (ID 232936687).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO
ajuizou

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais
em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, sustentando que
no
dia 07
/
08
/
2018
foi vítima de um acidente enquanto
trafegava em
via pública em uma motocicleta, tendo sofrido
politrauma
,
polifratura
e fratura do pé
.

Após impugnação à contestação, o juízo de primeiro grau designou mutirão para a realização de avaliação médica abrangendo processos de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no dia 28/09/2022, nomeando os peritos judiciais Dr. Roberto Gomes de Azevedo e Dra. Gabrielle Chaves de Souza para a realização dos exames (ID.
232936672
).

Em

27
/08/2022
, o patrono da
A
pelante
designou perito como assistente técnico e, em 25/10/2022 sobreveio certidão do não comparecimento da parte autora na avaliação médica realizada em mutirão.

Diante disso
, a
d.

juíza
a

quo
determinou que fosse
“
intimada a parte autora pessoalmente
, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil”
(ID.
232936676
).

Após,
o patrono
do Apelante
peticionou informando que
“
deixou de intimar a parte autora por não ter seu contato atualizado, considerando que a falta de intimação direta a parte autora sobre o ato
especificando data, hora e local não restou comprovada nos autos é motivo de nulidade, é que se requer que
o mesma
seja
notificado
por oficial de justiça para a ato personalíssimo
”

(ID 232936677
).

Em razão disso,
expediu-se mandado de intimação pessoal (ID
232936678
)
do Autor
no endereço constante na inicial para manifestar o interesse no prosseguimento do feito,
sob pena
de extinção.

Procedida a diligência, o
Oficial de Justiça,
em
08/08
/2023
, juntou aos autos certidão negativa informando que
“
não foi possível intimar ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO, ocorre que não localizei a casa 11
pois
os números encontrados eram todos acima de 400 e o morador da casa 463 que se apresentou como Edmilson não soube dizer de Roberto dizendo ainda não conhecer vizinhos com o mesmo nome do polo ativo.
”
(ID
232936679
).

Na sequência,
após manifestação do Apelado pela extinção do feito,
o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada
:

“Compulsando os presentes autos
, verifico que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, e embora tenha sido realizada intimação de seu patrono, bem como tentativas de intimação pessoal para comparecer e ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial, conforme consta na certidão juntada aos autos.

Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação se impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo daquele.

Dito isto, a improcedência do pedido se impõe:

(...)

Inexistindo atendimento à determinação de comparecimento para realização da perícia médica designada pelo juízo por três vezes consecutivas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

O não comparecimento à perícia médica judicial não desincumbe o apelante de demonstrar a quantificação das lesões decorrentes do acidente automobilístico, circunstância que demonstra
flagrante desinteresse processual na continuidade da demanda.
(TJMT, APELAÇÃO No 0005591-56.2008.8.11.0041, Relator: DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgamento: 23/07/2021

(...)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido da
a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por
ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
.
”

Pois bem.

A breve digressão nos atos praticados no feito de origem se mostra relevante diante do apelo manejado pelo
Apelante
, que persegue a reforma da sentença de mérito proferida na origem, com
o
fito de que retornem os autos à fase instrutória para que designação de nova data para a perícia médica.

Contudo, melhor sorte não assiste às razões expendidas pelo apelante.

Exsurge do feito de origem que a ação de cobrança foi proposta no ano de 20
18
, oportunidade em que o patrono da parte autora declinou na inicial endereço para sua intimação. Por conseguinte, por ser a perícia médica prova substancial para o deslinde da demanda, o juízo singular design
ou data para os exames médicos e
procedeu a intimação
do autor
por intermédio de seu advogado.

Ante a ausência
do requerente
na avaliação médica, a
d.
juíza de primeiro grau determinou a
sua
intimação pessoal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, tendo seu patrono informado que
“
deixou de intimar a parte autora por não ter seu contato atualizado
”.

Assim, expediu-se mandado de intimação do autor mediante Oficial de Justiça no endereço informado na inicial, contudo
, não
foi

possível
localizar nenhum imóvel com a numeração indicada.

O Código de Processo Civil é categórico ao disciplinar que é responsabilidade das partes, assim como de seus procuradores,
comunicar
qualquer mudança de endereço ao juízo da causa
,
in
verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;

À vista disso, a alteração de endereço
do Apelante
não foi comunicada pelo seu patrono ao juízo de forma regular, o qual, inclusive,
informou que não possui seu endereço atualizado
.

O advogado, en
quanto representante processual
,
assume
a responsabilidade de comunicar ao juízo quaisquer mudanças no endereço do representado a fim de garantir a eficácia das comunicações processuais. A falta dessa comunicação pode ensejar prejuízos à própria parte por ele patrocinada, visto que as notificações, intimações ou citações enviadas ao endereço constante nos autos, ainda que desatualizado, são consideradas válidas.

Nesse sentido, é o que preconiza o Código de Processo Civil,
ipsis litteris:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Na ocasião,
denota-se
que o patrono
do Apelante
foi intimado de todos os atos praticados nos autos, sem sequer apresentar justificativas sólidas sobre a ausência
do Autor
, tendo, inclusive, informado que não possui mais contato com essa e tampouco sabe seu endereço atualizado.

Por conseguinte, não cumpre a parte litigante impor
ao
Judiciário
o ônus
que é de sua incumbência,
qual seja, de
manter atualizado seu endereço de contato nos autos em caso de mudança, ao passo que quando
deixa de cumpri-lo
, fica à sorte de sua própria desídia.

Nessa linha de intelecção, cito julgado deste
Eg
. Sodalício, além de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in
verbis
:

“(...) A obrigação legal de manter o endereço atualizado é da parte autora, pois consta que no endereço indicado o autor não reside, sendo impossível sua intimação pessoal sem um endereço indicado nos autos para sua localização, não bastando
a
mera alegação de necessidade de intimação pessoal. Ressalve-se ainda que,
o representante da parte autora incumbia apresentar novo endereço ou diligenciar
, o que não foi feito. No presente caso, não há como anular a sentença.”
(
TJ-MT - AC: 10294994220198110041
, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

“(...) Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In
casu
”,
presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial
, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(
TJ-MT 00370381820158110041
MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“(...)
1
. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado,
em razão de alteração de endereço, porquanto
a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias

( CPC
/2015,
arts
. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3.Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1990057 RJ 2021/0305682-4
, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Desta feita, à luz da jurisprudência deste
Eg
. Sodalício, assim como do c. Superior Tribunal de Justiça, por inteligência dos artigos 77, inc. V e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há que se falar em desacerto da sentença recorrida, vez que foram oportunizadas reiteradas oportunidades à parte autora, assim como ao seu patrono, para manifestar interesse no feito e realizar a prova do direito alegado, devendo suportar os efeitos da própria desídia.

Ante ao exposto, pelas razões alhures,

N
EGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024